Tribunal: TJDFT
Processo: 20160310175474APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GANGUE LOCAL. PROVA DO CRIME. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE POPULARES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. USO DE ARMAS DE FOGO. GRAU MÁXIMO DA MAJORANTE.
1. O crime de associação criminosa, na forma tipificada pelo art. 288 do Código Penal, exige a presença de uma pluralidade de, no mínimo, 3 (três) pessoas agrupadas de forma estável e permanente, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes.
2. As declarações prestadas em delegacia por diversos populares, muitos deles sob condição de sigilo, dando notícia da existência da gangue formada pelos acusados, destinada à prática de crimes e temida pela comunidade local, vieram corroboradas pelos depoimentos em juízo dos agentes de polícia que investigaram os fatos e, por isso, fazem prova suficiente da configuração do crime de associação criminosa armada.
3. As vetoriais da conduta social e da personalidade do agente não se confundem com a análise de seus antecedentes, de modo que a existência de múltiplas condenações definitivas, por si só, não traduz fundamento idôneo para a avaliação negativa de tais circunstâncias judiciais.
4. Mantém-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT.
5. Justifica-se concretamente a incidência da majorante do parágrafo único do art. 288 do Código Penal no seu grau máximo – aumento da metade da pena – dado o recorrente emprego de armas de fogo por parte de membros da gangue por vários anos para a prática de diversos crimes de elevada gravidade, principalmente homicídios consumados e tentados, bem como para causar temor na população.
6. Recursos conhecidos, sendo dois deles parcialmente providos e o outro desprovido. Pena do quarto acusado reduzida de ofício.